Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAPSO DE TEMPO. DOIS MESES. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017).
2. Deve-se observar limites, como a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente.
3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada pouco tempo antes do pedido de renovação, aproximadamente dois meses, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido